Tribunal: TJSP
Processo: 2076907-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A FIM DE COMPELIR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A REMATRÍCULA DE ALUNA NO CURSO DE MEDICINA, CUJO INGRESSO SE DEU POR TRANSFERÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO, EIS QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA POR PARTE DA RÉ EM EMITIR OS ALUDIDOS BOLETOS OU A RECUSA DE REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA PELOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A FIM DE COMPELIR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A REMATRÍCULA DE ALUNA NO CURSO DE MEDICINA, CUJO INGRESSO SE DEU POR TRANSFERÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO, EIS QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA POR PARTE DA RÉ EM EMITIR OS ALUDIDOS BOLETOS OU A RECUSA DE REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA PELOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA EXORDIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076907-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
PRISCILA SANTANA FELIPE, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL - CAMPUS
FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076907-84.2020.8.26.0000 -Voto no 47233
2
Voto no 47.233
Agravo de Instrumento no 2076907-84.2020.8.26.0000
Agravante: Priscila Santana Felipe
Agravado: Universidade Brasil - Campus Fernandópolis
Comarca: Fernandópolis
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A FIM
DE
COMPELIR
A
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
A
REMATRÍCULA DE ALUNA NO CURSO DE MEDICINA,
CUJO INGRESSO SE DEU POR TRANSFERÊNCIA –
NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO, EIS QUE NÃO HÁ
COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA POR PARTE DA RÉ EM
EMITIR OS ALUDIDOS BOLETOS OU A RECUSA DE
REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA PELOS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS NA EXORDIAL – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fls.
394/395, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida por Priscila Santana Felipe, em
suma, ante a necessidade do contraditório, nos autos da ação de obrigação de fazer movida
contra a Universidade Brasil - Campus Fernandópolis.
Alega a Agravante que houve equívoco por parte do Juízo a quo que pautou
a análise constante no item II da exordial, não integrante da pretensão da antecipação da
tutela. Esclarece que a urgência restringe-se ao item I, que consiste em obrigar a ré a
matriculá-la devidamente no quadro de alunos, no devido semestre que lhe é de direito,
bem como a possibilitar-lhe o acesso às aulas e atividades dispostas online pela Instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076907-84.2020.8.26.0000 -Voto no 47233
3
Enfim, pretende com a demanda compelir a instituição à reanálise curricular
das matérias cursadas no exterior, a fim de reaproveitamento no curso de medicina e de
valores pagos indevidamente, bem como regularizar toda sua situação acadêmica e
financeira, inclusive, com o fornecimento de acordo financeiro para pagamento dos débitos
existentes em razão da demora na rematrícula por conta de erros unilaterais da
Universidade.
Por tais razões, requer o deferimento de plano da tutela, eis que a situação de
impedimento de efetuar a rematrícula merece ser prontamente sanada, garantindo-se à parte
a possibilidade de frequentar o curso, sem qualquer entrave.
Liminar indeferida, dispensadas as informações e a contraminuta porque
desnecessárias.
Este é o relatório.
Os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, motivo pelo qual o
recurso deve ser conhecido.
É cediço que a pretensão de antecipação da tutela, seja ela em sede de
primeiro grau ou em via recursal, encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, de modo
que, para sua concessão, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, com o devido respeito a entendimento diverso, não há como
acolher o pretendido.
A Agravante é aluna do curso de medicina ministrado na Universidade
Brasil e seu ingresso deu-se por meio de transferência.
Diz encontrar-se adimplente com a instituição de ensino até junho de 2019,
sendo que, após esta data, não foi possível realizar o pagamento das mensalidades em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076907-84.2020.8.26.0000 -Voto no 47233
4
de não serem emitidos os respectivos boletos.
No entanto, as suas alegações, analisadas conjuntamente com a
documentação acostada aos autos com a exordial, não permitem à primeira vista admitir de
plano que o pleito tenha grande probabilidade de ser aceito. Há de se avaliar eventuais
critérios que possam ser considerados para a rematrícula do estudante, fato que somente
poderá ser averiguado no decorrer da instrução probatória.
Isto porque não há comprovação de desídia por parte da Agravada em emitir
os aludidos boletos ou a recusa de realização de rematrícula da aluna pelos argumentos
expendidos na exordial.
Aliado a isso, há questão do financiamento estudantil.
Deveras, a controvérsia não se limita apenas em reanálise curricular sobre as
disciplinas já cursadas pela Agravante, a fim de reaproveitamento no atual curso, mas
também em reexame dos valores pagos por disciplinas, principalmente as que deveriam ser
aproveitadas e não o foram, desde o ingresso na instituição.
A verdade é que, sem a oitiva da parte contrária e a angularização da relação
processual, inviável o deferimento do pedido.
Por fim, ainda que se considere o direito à educação, previsto
constitucionalmente, no momento o julgador não poderá interferir nos critérios de
organização da grade curricular da Agravada, pois as instituições de ensino possuem
autonomia didático-científica prevista no artigo 207 da Constituição Federal.
Destarte, prematura a concessão da medida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator